Tribunal: TJSP
Processo: 2220854-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
1. Cumprimento de sentença – Desapropriação - Criação do Parque Estadual do Rio do Peixe (Decreto Estadual no. 47.095/02), como medida de compensação ambiental decorrente da diminuição de reservas florestais pela construção da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera, situada no Rio Paraná (divisa dos Estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul), tendo em vista a inundação de

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
1. Cumprimento de sentença – Desapropriação - Criação do Parque Estadual do Rio do Peixe (Decreto Estadual no. 47.095/02), como medida de compensação ambiental decorrente da diminuição de reservas florestais pela construção da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera, situada no Rio Paraná (divisa dos Estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul), tendo em vista a inundação de áreas da Reserva Lagoa São Paulo e da Grande Reserva do Pontal para a formação de seu reservatório – Deferimento de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento julgado em seu mérito - Esmaecimento do objeto do agravo interno.
2. Recurso prejudicado.